Tribunal: TJSP
Processo: 1066031-54.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r já existente nos autos, que apenas analisou os questionamentos da ré, o que implicou afronta ao contraditório. Necessidade de renovação da prova, também pelo lapso de tempo transcorrido desde a avaliação, além da pertinência das críticas formuladas pelas partes. Sentença que se baseou no trabalho técnico que deve, portanto, ser anulada. Recursos das partes a que se dá provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1066031-54.2015.8.26.0100; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de alienação judicial de coisa comum. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Conversão do julgamento em diligência nesta instância, para manifestação sobre o laudo crítico do autor, que não foi cumprida, limitando-se o perito a reproduzir laudo complementar já existente nos autos, que apenas analisou os questionamentos da ré, o que implicou afronta ao

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de alienação judicial de coisa comum. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Conversão do julgamento em diligência nesta instância, para manifestação sobre o laudo crítico do autor, que não foi cumprida, limitando-se o perito a reproduzir laudo complementar já existente nos autos, que apenas analisou os questionamentos da ré, o que implicou afronta ao contraditório. Necessidade de renovação da prova, também pelo lapso de tempo transcorrido desde a avaliação, além da pertinência das críticas formuladas pelas partes. Sentença que se baseou no trabalho técnico que deve, portanto, ser anulada. Recursos das partes a que se dá provimento.